Tribunal: STF
Processo: RE 72495
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-11-16
Data de publicação: 1972-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. JULGADO QUE AFIRMA DEVIDO O IMPOSTO DE
RENDA NA REMESSA DE RENDIMENTOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NO BRASIL,
COM TECNICOS CONTRATADOS NO EXTERIOR E ALI RESIDENTES, NA FORMA DOS
ARTS.22, A, DO DECRETO 55.866/65 E LEGISLAÇÃO POSTERIOR. JULGADO QUE
AFIRMA INDEVIDO O IMPOSTO 'SE OS SERVIÇOS SÃO VENDIDOS POR EMPRESA
DOMICILIADA NO EXTERIOR, E MEDIANTE ATIVIDADE EXERCIDA
EXCLUSIVAMENTE NO EXTERIOR'.
INEXISTÊNCIA DE DIVERGENCIA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.